Tribunal: TJSP
Processo: 1004459-58.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recursos do autor e da corré Serasa.
1. Não comprovação do negócio pela corré credora. Declaração de inexistência e inexigibilidade mantida.
2. Dano moral. Inocorrência. Ausência de prova da negativação do nome da autora em cadastros restritivos. Plataforma "Serasa

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recursos do autor e da corré Serasa.
1. Não comprovação do negócio pela corré credora. Declaração de inexistência e inexigibilidade mantida.
2. Dano moral. Inocorrência. Ausência de prova da negativação do nome da autora em cadastros restritivos. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mero portal para negociação de dívida. Ausência de ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral.
3. Sentença mantida. Recursos desprovidos.